Tribunal: TJES
Processo: 5003374-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003374-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VAGNER SARMENTO AREAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vagner Sarmento Areas contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de ato administrativo c/c indenização por danos morais, proposta em face do Município de Guarapari, na qual o agravante visa à suspensão dos efeitos de processo administrativo disciplinar (PAD) n. 28.956/2022, que resultou em sua demissão por abandono de cargo. O agravante alega perseguição no ambiente de trabalho, abalo psicológico e irregularidades no procedimento administrativo. Embargos de Declaração opostos ao voto condutor da decisão monocrática encontram-se prejudicados, em razão da análise meritória colegiada do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do PAD e reintegrar o agravante ao cargo; (ii) determinar se há nulidade no procedimento administrativo disciplinar por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial de processos administrativos disciplinares limita-se à verificação da regularidade procedimental, não sendo permitido ao Judiciário revisitar o mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

Os elementos apresentados nos autos revelam que o agravante teve assegurados contraditório e ampla defesa, com participação na instrução probatória e fundamentação adequada da decisão administrativa, o que afasta nulidade processual.

A penalidade aplicada decorreu de conduta tipificada na Lei Municipal nº 1.278/91 (art. 161, III, “k”), consistente em ausência injustificada por 30 dias consecutivos, e os documentos médicos apresentados não demonstram fato impeditivo relevante que descaracterize o abandono de cargo.

As alegações de perseguição e assédio moral carecem de comprovação em cognição sumária e demandam dilação probatória, não sendo passíveis de análise no âmbito restrito deste recurso.

A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos impõe a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, inexistindo probabilidade do direito apta a justificar a suspensão dos efeitos do PAD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:

O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da regularidade procedimental, sem incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.

A penalidade de demissão por abandono de cargo não é passível de revisão judicial em sede de agravo de instrumento, quando constatada a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Para descaracterizar o abandono de cargo, é imprescindível a comprovação de fato relevante, impeditivo e superveniente que demonstre a ausência de animus abandonandi, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 300 e 1.024, § 2º; Lei Municipal nº 1.278/91, art. 161, III, “k”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 665; AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 28/3/2023; TJES, AC 0027401-49.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJES 26/08/2022; TJES, AC 0010641-83.2017.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, DJES 14/07/2022; Agravo de Instrumento nº 5009266-24.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Heloisa Cariello, julgado em 18/07/2024; Agravo de Instrumento nº 5010040-88.2022.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, julgado em 11/04/2024; Agravo de Instrumento nº 5000689-23.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 27/06/2024; STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 57.202/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/5/2021, DJe 13/5/2021; MS n. 17.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relª. para acórdão Minª. Assusete Magalhães, DJe 19/11/2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003374-66.2025.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
VAGNER SARMENTO AREAS

EMBARGADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por
VAGNER SARMENTO AREAS
contra capítulo da r. decisão do id. 57131817 dos autos de origem, integrada pelo pronunciamento do id. 62540155, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais” registrada sob n. 5012217-88.2024.8.08.0021 ajuizada pelo agravante em desfavor de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Em suas razões recursais (id. 12526637), o agravante alega, em síntese, que ocupou o cargo de Médico Veterinário no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do Município de Guarapari no período compreendido entre 01/02/2019 e 11/10/2022.

Narra que sofreu perseguições e retaliações por parte de sua superior hierárquica após sugerir mudanças em procedimentos médicos e denunciar irregularidades, como uso de medicamentos vencidos e falta de insumos.

Sustenta que foi alvo de memorandos infundados, assédio moral, exclusão de atividades coletivas e mensagens passivo-agressivas por meio do aplicativo “WhatsApp”, o que tornou insustentável o seu ambiente de trabalho e culminou com desenvolvimento de problemas psicológicos e busca de tratamento psiquiátrico.

Relata que pediu exoneração do cargo, porém, obteve a negativa pela Administração Pública devido à existência de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) em curso, razão pela qual abandonou o cargo.

Defende que não houve desídia, mas uma expulsão velada promovida pela administração municipal, que ignorou seu estado psicológico e não providenciou sua readaptação funcional.

Argumenta que, em consequência do abandono, foi instaurado o PAD n. 28.956/2022, que resultou na sua demissão por abandono de cargo, entretanto, a decisão administrativa não levou em conta os abusos sofridos e os documentos que comprovam seu abalo psíquico.

Aponta que o PAD não observou a devida proporcionalidade, pois desconsiderou documentos que comprovam seu estado de saúde mental, além de ter ocorrido violação do princípio da impessoalidade, uma vez que sua superior agiu com interesses pessoais e persecutórios.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de suspender os efeitos do PAD nº 28.956/2022, reintegrando-o ao cargo até o julgamento definitivo.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no sistema PJe em 18/05/2025.

O agravante opôs embargos de declaração no id. 12785082.

A D. Procuradoria de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no id. 13724128.

Muito bem.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela parte agravada, resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e
ao analisar o presente feito, concluo que o entendimento da E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos na análise do pedido de efeito ativo deve ser mantiido (id. 12566677).

Insurge-se o recorrente contra o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, cujo trecho mais relevante para análise do mérito recursal transcrevo abaixo:

[...] No tocante ao pedido liminar, a análise dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – não evidencia, em juízo preliminar, elementos suficientes para sua concessão. Os atos administrativos atacados aparentam, à primeira vista, observar os requisitos formais exigidos por lei, tendo sido assegurados ao autor o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, os documentos unilaterais apresentados pelo autor, tanto com a inicial quanto com o aditamento, revelam que os processos administrativos disciplinares observaram, em tese, as formalidades exigidas para sua validade, incluindo a notificação do servidor, a instrução probatória e a garantia de contraditório e ampla defesa. Os relatórios conclusivos das comissões sindicantes e disciplinares, anexados aos autos, detalham os fatos apurados e fundamentam as penalidades aplicadas, demonstrando uma análise compatível com os padrões legais.

Quanto à proporcionalidade das sanções, os elementos apresentados indicam que a penalidade de repreensão aplicada decorreu de condutas consideradas inadequadas no desempenho das funções e que foram objeto de análise pelas comissões competentes, o que guarda pertinência com as previsões contidas no art. 161, I, da Lei Municipal nº 1.278/91. Da mesma forma, a demissão está apoiada no art. 161, III, "k", da Lei Municipal nº 1.278/91 ("faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justa causa"). A despeito do contexto alegadamente conflituoso narrado pelo autor, não restou demonstrado que tenha sido forçado ao abandono do cargo por abuso da Administração.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 665, já consolidou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. No presente caso, em cognição sumária, não se verifica, à luz dos documentos apresentados, elementos que demonstrem a configuração dessas hipóteses.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar formulado. [...]

Infere-se dos autos que o agravante ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo na origem objetivando ver reconhecida a nulidade do Processo Administrativo n. 28.956/2022, que lhe aplicou penalidade de demissão em razão de faltar injustificadamente por trinta dias consecutivos, nos termos da alínea “k” do inciso III do artigo 161 da Lei Municipal nº 1.278/91 (Estatuto do Servidor Público).

Ante a regra constitucional da separação de poderes (CF, art. 2º), o exame das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar pelo Poder Judiciário deve ser realizado de forma restritiva, sendo pacífico o entendimento dos tribunais pátrios, seguindo o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
“a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.”
(TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022).

Cito também, a título de ilustração, o precedente deste Órgão Fracionário:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. ATO VINCULADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle realizado pelo Poder Judiciário, relativamente a processo administrativo-disciplinar, cinge-se ao exame da regularidade do respectivo procedimento, à vista dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2. A jurisprudência pátria proclama que prevendo a Lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública. 3. A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado no caso vertente.
(TJES; AC 0010641-83.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022)

Na hipótese dos autos, conforme apresentado, foi deflagrado Processo Administrativo disciplinar em desfavor do recorrente por supostamente ter

infringido o artigo 161, III, “k”, do Estatuto do Servidor Público do Município de Guarapari (Lei Municipal nº 1.278/91), que estabelece a penalidade de demissão ao servidor que
“faltar ao serviço 30 (trinta) dias consecutivos sem justa causa”
, destacando-se que o agravante não nega que praticou a conduta descrita na previsão normativa e justifica que o fez por supostamente sofrer perseguição em seu ambiente de trabalho.

Após examinar com cautela os elementos de provas acostados aos autos de origem, concluo, ao menos nessa cognição restrita, tal como o i. Magistrado
a quo
, que deve ser mantida a decisão administrativa que aplicou a sanção ora questionada, uma vez que inexistentes indícios de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade
.

O breve exame da tramitação do Processo Administrativo Disciplinar supracitado (id. 64731376) indica que o agravante foi oportunizado a apresentar defesa, produziu provas e participou de toda a marcha procedimental, além de ter contra si decisão devidamente fundamentada, o que afasta eventual afronta aos princípios constitucionais acima citados.

Em verdade, da singela leitura das razões recursais e dos argumentos da peça inaugural, extrai-se que o recorrente somente questiona o exame das provas produzidas no PAD, situação esta atinente ao mérito do ato administrativo e que compete somente à autoridade administrativa, não podendo o Poder Judiciário modificar as conclusões a que se chegou naquele âmbito de atuação, ao menos nesta estreita cognição.

Ademais, os fatos narrados estão circunscritos ao exame do ânimo específico de abandonar o cargo (“animus abandonandi”), o que exige a investigação da intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo e demanda uma análise em cognição exauriente, após dilação probatória, não sendo possível vislumbrar a questão nessa primitiva fase e com a restrita devolutividade do presente recurso (AgInt nos EDcl no RMS n. 57.202/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021).

No mesmo sentido, colaciono os julgamentos desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVISÃO JUDICIAL QUE SE LIMITA AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. ABANDONO DE CARGO POR MAIS DE 30 DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÂNIMO ESPECÍFICO DE ABANDONAR O CARGO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial no processo administrativo disciplinar – PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.
(MS 24126/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019; MS 23464/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019; MS 17796/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 19/11/2019). [...] 3.
Não restou demonstrada patente ilegalidade praticada pela administração pública na condução do processo administrativo disciplinar a justificar a suspensão do ato de demissão da agravante, mormente considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade. Precedentes do STJ.
4. As demonstrações do ânimo específico de abandonar o cargo (animus abandonandi) dependem de dilação probatória, ressaltando que a análise judicial encontra-se adstrita à verificação da regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na demissão do agravante e à legalidade do ato, sem o revolvimento do mérito administrativo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5009266-24.2023.8.08.0000, Relª. Desª. HELOISA CARIELLO, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RAZOABILIDADE - PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Como regra, o controle judicial no processo administrativo disciplinar imita-se a regularidade do procedimento à luz do princípio da ampla defesa e do contraditório.
2.
Da análise dos autos, observo que os Princípios Constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram devidamente observados, na medida em que a recorrente teve oportunizada defesa, participação na oitiva de testemunhas, assim como oportunidade de apresentação de provas, o que demonstra que sua defesa pode ser exercida em plenitude
. 3. No caso não há que se falar em violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a conduta imputada à servidora foi de favorecimento pessoal e de seus familiares mediante inserção de dados aparentemente falsos em formulário do bolsa família, razão pela qual a pena de demissão não destoa dos mencionados princípios. 4. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5010040-88.2022.8.08.0000, Rel. Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. DESCABIMENTO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.
2. Considerando tratar-se de ato vinculado, prevendo a lei hipótese de aplicação da pena de demissão, não pode a Administração eleger outras. 3. Entendeu o Chefe do Poder Executivo Municipal pela subsunção dos fatos ao artigo 184, VIII e XIII da Lei 2.898/2006 (Estatuto do Servidor Municipal de Aracruz), não havendo subsídios probatórios para o exercício de controle na perspectiva da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5000689-23.2024.8.08.0000, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2024).

Ainda que assim não o fosse, convém ressaltar que, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para ilidir a configuração do abandono de cargo, deveria o recorrente

[...] apresentar, em sua defesa, a existência de circunstâncias insuperáveis, que teriam impedido o seu comparecimento ao local de trabalho e se fundamentassem em razões que impedissem a sua vontade de se apresentar e estar em serviço. Ou seja, para descaracterizar o abandono, o motivo apresentado pelo servidor faltoso 'precisa ser relevante, já que a ausência injustificada faz pressupor o desinteresse do servidor na prestação do serviço público, Essa presunção só se afasta por motivo de força maior, entendido como tal, o obstáculo intransponível, de origem estranha, liberatório da responsabilidade' [...] (MS n. 17.796/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 19/11/2019.)

Nesse particular, embora defenda que a comissão não observou os documentos médicos acostados aos autos, convém salientar que, nessa rasa análise probatória, o órgão de Recursos Humanos expôs, em comunicação oficial (id. 64731376 - fl. 29), que o servidor teve seus direitos resguardados quando da licença médica, inexistindo na ficha funcional qualquer comunicação sobre as questões que lhe acometiam no ambiente de trabalho, tampouco pedido de remanejamento, de forma que deveria ao menos ter noticiado os fatos à Administração Pública para averiguação, e não se afastar das suas funções inadvertidamente.

Assim, não se evidencia a prova de fatos que justifique o seu afastamento intencional e deliberado do cargo, o que reforça a necessidade de manutenção do pronunciamento
a quo
.

Constatada, por ora, a inexistência de irregularidade no procedimento administrativo disciplinar que culminou com a demissão do agravante, ausente a possibilidade de revolvimento do mérito administrativo, bem como levando em consideração a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, concluo pela inexistência do requisito de probabilidade do direito exigido para a concessão da tutela provisória de urgência.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Julgo prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)